Tribunal: TJMT
Processo: 1073337-82.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073337-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETH ALMEIDA BENTO - CPF: 096.358.648-33 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXTRAVIO DE CARTÃO DE RESPOSTAS. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por

candidata
a concurso
público

para o
cargo de
enfermeira
,
eliminada
do
certame

em

virtude do extravio do seu cartão de resposta
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) se o
extravio
do
cartão
de
respostas
de
candidata

em
concurso
público
,
por

falha

atribuível
à
organização
do
certame
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço

público
; (
ii
) se
tal

falha

autoriza a realização d
e nov
a prova
,
a aplicação da teoria da perda de uma
chance e
,

ainda
,
a

reparação

por

danos

morais
; e (
iii
) o
arbitramento
do quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
falha

na

prestação
do
serviço

público
é
incontroversa
,
uma

vez
que
o

cartão
de
respostas
da
candidata

foi

extraviado
,
impedindo

sua

avaliação
no concurso.
A

eficiência

na

prestação
dos
serviços

públicos
é um
princípio

constitucional
(art. 37 da CF)
e o extravio d ess e import ante

documento

configura

conduta

ilícita
.

4.
O

pedido
de
realização
de nova
prova

não pode ser deferido
, pois o
edital
do
certame

foi

publicado

em
27/12/2023
e
uma

decisão
dessa
natureza

ocasionaria

inúmeros

desdobramentos
e
prejuízos

aos

demais

inscritos
.

5. A
teoria
da
perda
de
uma
chance é
aplicável

ao

caso
, pois a
candidata

foi

impedida
de
concorrer
no
certame

em
que se
inscreveu

devido
à
falha

na

prestação
do
serviço
. Esta
teoria

não
visa
reparar

danos

fantasiosos

ou

meras

expectativas
,
mas sim
a
perda
de
uma

probabilidade
real e
séria
de se
obter
um
resultado

mais

benéfico
, que
foi

frustrada

por
um
ato

ilícito
.
A

impossibilidade
de a
candidata

ter

seu

desempenho

avaliado
no concurso
público
,
em

razão
do
extravio
de
seu

cartão
de
respostas
,
configura a perda de uma chance concreta de aprovação
.

6. A
frustração

da
expectativa
da
candidata

em

participar
do concurso
público
,
decorrente
da
falha

na

prestação
do
serviço
,
caracteriza

dano
moral.
A ocorrência de s
entimentos

como

raiva
,
angústia
, frustração
e
ansiedade

são

inquestionáveis na

situação

vivida pela parte, no caso concreto
.

7. O quantum
indenizatório

deve
ser
arbitrado

considerando
as
finalidades

compensatória
e
repressiva
(art. 944 do Código Civil), a
capacidade

econômica
das partes,
a

extensão
do
dano
e o
caráter

pedagógico
da
medida
,
em

observância

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
A

indenização
de R$
8.000,00
(
oito
mil reais) é
adequada
para
compensar
a
frustração
da
expectativa
e a
perda
da chance de
aprovação
,
bem

como
para
desincentivar
a
repetição
de
condutas

ilícitas

por

parte
dos
responsáveis

pelo
concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

provido
.

_____

Tese
de
julgamento
:
O
extravio
de
cartão
de
respostas

em
concurso
público
,
por

falha

na

prestação
do
serviço

público
,
configura

ato

ilícito
que impede a
participação
do
candidato
no
certame
,
ensejando a aplicação da teoria da perda de uma
chance e a
condenação

em

indenização pela chance perdida e por
danos

morais
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Constituição
Federal de 1988, art. 37, caput.

Código de
Processo
Civil, art. 499.

Código Civil, art. 248, art. 402, art. 944.

Lei
nº
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
REsp
1540153/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
17/04/2018,
DJe
06/06/2018.

STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ.

TRF-2, APELREEX: 200851018028170 RJ, Relator.:
Desembargador
Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de
Julgamento
: 25/05/2011, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de
Publicação
: E-DJF2R -
Data::
03/06/2011 -
Página::
52.

TJ-PA, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08086968820248140000 22419741, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de
Julgamento
: 24/09/2024,
Seção
de
Direito
Público.

TJ-MG, AC: 10000221911696001 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de
Julgamento
: 14/10/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 17/10/2022.

TJ-RR, RI: 0825657-59.2023.8.23 .0010, Relator.: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 03/03/2024,
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 08/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1073337-82.2024.8.11.0001

Origem
:
Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT

Recorrente
:
ELIZABETH ALMEIDA BENTO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Elizabeth Almeida Bento
ajuizou

reclamação

em

face do
Estado de Mato Grosso e da
Fundação
Getúlio Vargas.
Noticiou
que: a)
prestou
concurso
público
para o cargo de
enfermeira
da
Secretaria
de Estado de
Saúde
de Mato Grosso,
concorrendo

às

vagas

destinadas
a negros; b)
realizou
a
prova

em
14/04/2024,
permaneceu
entre
os

três

últimos

candidatos

na
sala e
assinou
a Ata de Sala,
entregando

seu

cartão
de
respostas

ao
fiscal; c)
foi

surpreendida
com a
eliminação
do concurso
por

supostamente
"
descumprir
as
instruções

contidas
no
caderno
de
questões
e no
cartão
de
respostas
"; d)
interpôs

recurso

administrativo
, que
foi

julgado

improcedente
pela FGV,
alegando
que
ela

não

teria

cumprido
o item 9.13 do
edital
(
entrega

obrigatória
do
cartão
de
respostas
); e) a
Defensoria
Pública
enviou

ofícios
à FGV (
sem

resposta
) e à SES, que
confirmou
que
o

cartão
de
respostas
da
autora

foi

extraviado

pelos

fiscais
,
conforme

anotação

na
Ata de
Coordenação
.
Requereu
a
aplicação
de nova
prova
à
autora
, com
os

mesmos

parâmetros
e
nível
de
dificuldade
da anterior e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a) é
fato

incontroverso
que a
autora
se
inscreveu
,

realizou
o concurso e
houve

busca

pelo

seu

cartão
de
provas
,
sem

sucesso
,
não

havendo

desleixo

por

parte
das
Requeridas
; b) as
regras
do concurso (item 9.13 do
edital
)
estabelecem
que
o

candidato
que
não

entregar
o
cartão
de
respostas

será

eliminado
, e o
edital
é a "lei do concurso"; c)
não

houve

cumprimento
do
edital

por

parte
da
autora
; d) o Poder
Judiciário

somente

pode

interferir

em

casos
de flagrante
ilegalidade
, o que
não
é o
caso
; e) o
extravio
do
cartão
de
respostas
,
sendo
o
único

meio
de
avaliação
, impede a
procedência
dos
requerimentos
da
autora
, pois
nenhuma

outra

prova
seria
hábil
a
avaliar

seu

desempenho
; e f) eventual
reparação

indenizatória

por

danos

sofridos

caberia

em

ação

própria
,
não

havendo

pedido

nesse

sentido
no
processo
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a)
reafirma
que
cumpriu
o
edital

ao

entregar
o
cartão
de
respostas
e
assinar
a Ata de Sala,
conforme
item 10.12 do
edital
; b) o
extravio
do
cartão
de
respostas
é
fato

incontroverso
e
atribuível

aos

requeridos
,
frustrando

suas

legítimas

expectativas
; c) a
conduta
dos
requeridos

violou

os

princípios

constitucionais
da
Legalidade
,
Impessoalidade
,
Moralidade
, Publicidade e
Eficiência
(art. 37, caput, da CF) e da
Dignidade
da Pessoa Humana (art. 1º, III, da CF); d) a
falta
de
zelo
com o
gabarito

evidencia

ausência
de
presteza

funcional
e
frustrou
a
legítima

confiança
da
autora
; e) o
extravio
do
documento

gera
o
direito

subjetivo
à nova
prova
,
em

homenagem

aos

princípios
da
proteção
da
confiança

legítima
,
razoabilidade
,
eficiência
e
dignidade
da
pessoa
humana; f) a
folha
de
respostas
é o
único

documento

válido
para
correção
, e
seu

extravio

inviabilizou
a
avaliação
da
candidata
; g) a
reparação

por

dano
moral é
devida
,
citando

jurisprudência
que
reconhece

indenização

por

extravio
de
cartão
de
respostas

em
concurso
público
; h)
aplica
-
se a
Teoria da
Perda
de
uma
Chance, pois a
autora

foi

impedida
de
disputar
o
certame

por

erro

atribuído
a
outrem
, tendo
investido
tempo e
dinheiro

na

preparação
;
i
) a FGV
sequer

respondeu

ao

ofício
da
Defensoria
Pública,
demonstrando

descaso
; e j) a
condenação

possui

caráter

pedagógico
para
os

recorridos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

iniciais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviços

públicos
.

Os

serviços

públicos

devem
ser
prestados
de forma
eficiente

(art.
37 do
CF).

Neste
sentido
:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL.
FIXAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. - A autora ficou desprovida do seu benefício, o qual, diga-se de passagem, é de natureza alimentar, durante 3 (três) anos devido à má prestação do serviço público e a violação ao princípio constitucional da eficiência do serviço público (artigo 37, caput, CRFB), sendo forçoso reconhecer que houve lapso significativo entre a data do óbito e o efetivo pagamento do benefício, tempo este (3 anos) que supera o limite do razoável, ainda que seja considerada a rotina burocrática e administrativa dos entes públicos. Cabível, portanto, a condenação da Autarquia em danos
morais .
- O quantum indenizatório foi fixado de forma razoável e proporcional, consubstanciando o valor de 1 (hum) salário-mínimo por mês de atraso na concessão do benefício (considerando o seu valor vigente à época do evento mora), que é o mínimo necessário para a sobrevivência da pessoa, tendo sempre como parâmetro o caráter compensatório, punitivo e pedagógico dos danos morais, na medida em que deve o INSS adotar todas as cautelas possíveis e devidas no processamento eficiente dos benefícios, mediante capacitação e especialização dos seus profissionais. - Agravo interno não provido. (TRF-2 - APELREEX: 200851018028170 RJ 2008.51 .01.802817-0, Relator.: Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 25/05/2011, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R -
Data::
03/06/2011 -
Página::
52)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO
.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de
segurança

impetrado

em

razão
de mora
administrativa
no
julgamento
de
pedido
de
aposentadoria

protocolado
pela
servidora
junto à
Secretaria
de Estado de
Educação
.

Decorrido
o
prazo
de 11 meses
sem

resposta

conclusiva
,
mesmo
com
a

autoridade

coatora

reconhecendo
o
pedido
e
alegando

acervo
processual
complexo
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o
atraso

injustificado

na

análise
de
pedido

administrativo
de
aposentadoria
viola
os

princípios

constitucionais
da
eficiência
(
art
.
37, CF/88) e da
razoável

duração
do
processo
(art. 5º, LXXVIII, CF/88). III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
O
atraso

administrativo
de 11 meses
sem

justificativa

clara

configura

violação

ao

princípio
da
eficiência
e da
razoável

duração
do
processo
,
não
se
evidenciando
,
nos
autos,
qualquer

óbice
que
justifique

tal

demora
. 4. A
jurisprudência
do STJ é
firme
no
sentido
de que a
demora

injustificada

na

apreciação
de
pedidos

administrativos

autoriza

a

intervenção
judicial para
garantir
o
direito
de
petição
e
a

eficiência

administrativa
.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 5. Segurança
concedida
.
Tese
de
julgamento
: “A
demora

injustificada
no
julgamento
de
pedidos

administrativos
de
aposentadoria

configura

violação

aos

princípios
da
eficiência
e da
razoável

duração
do
processo
,
cabendo

intervenção
judicial para
determinar
a
sua

conclusão
no
prazo
legal
”.
"
Dispositivos

relevantes

citados
": CF/1988,
arts
.
37, caput, e 5º, LXXVIII. "
Jurisprudência

relevante

citada
": STJ, MS 24.745/DF, Rel.
Min .
Herman Benjamin, j. 14.08.2019.(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08086968820248140000 22419741, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de
Julgamento
: 24/09/2024,
Seção
de
Direito
Público)

Em
análise
do
caso

concreto
,é
incontroverso
que
houve

falha

na

prestação
do
serviço

consistente
no
processamento
do concurso
público
, visto que
o

cartão
de
respost
a
s
da
parte

reclamante

foi

extraviado
, conforme constou da
Ata de Coordenação (ID
283934894/PJe2, p. 5)
.

Portanto, sendo inquestionável a falha na prestação do serviço público, não há
como
negar a existência da conduta ilícita.

Pretensão de realização de nova prova.

A

parte

reclamante

postulou

a

realização
de nova
prova
, com
os

mesmos

parâmetros
e
nível
de
dificuldade
da anterior
.
Contudo
,
apesar
da

falha

na

prestação
de
serviço

reconhecida
no
tópico
anterior,
o
pleito

não

pode
ser
deferido
.

C
onsiderando
que
o

edital
do
certame

foi

publicado

em
27/12/2023,
uma

decisão

des
s
a

natureza

ocasionaria

inúmeros

desdobramentos

e
m

prejuízo
d
os

demais

candidatos

inscritos
no
certame
, o que
não

autoriza

uma

medida
com
tal

envergadura
.

Portanto
,
esse
pleito não pode ser deferido,
mas
o caso
merece indenização
com base
na

teoria
da
perda
de
uma
chance
e na reparação do dano moral
,
conforme

se analisará
no
s

tópico
s

seguinte
s
.

Dano pela
perda
de
uma
chance.

A teoria da perda de uma chance é d
e aplicação normalmente complexa e vem sendo
analisada em diversos contextos, com
ampla aceitação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No julgamento do
REsp
1.540
.
153
/
RS
(
2015/0082053-9,
Data de Julgamento: 17/04/2018, T4 - QUARTA TURMA,
DJe
06/06/2018)
,
o
relator,
ministro
Luis
Felipe Salomão
,
define a
perda de uma chance

como uma
técnica decisória criada para superar as insuficiências da responsabilidade civil diante de lesões a interesses aleatórios
,
m
as que
não se aplica
para
reparação de "danos fantasiosos"
ou
para acolher "meras expectativas".
O
objetivo é reparar a chance que a vítima teria de obter uma vantagem.

Nas palavras do e.
ministro
,
"Na configuração da responsabilidade pela perda de uma chance não se vislumbrará o dano efetivo mencionado, sequer se responsabilizará o agente causador por um dano emergente, ou por eventuais lucros cessantes, mas por algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado"
.

Eis a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÕES EM BOLSA DE VALORES. VENDA RECLAMADA SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. DANO CONSISTENTE NA IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES COM MELHOR VALOR, EM MOMENTO FUTURO. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA OPORTUNIDADE. 1. "A
perda
de
uma
chance é
técnica

decisória
,
criada
pela
jurisprudência

francesa
, para
superar as insuficiências da responsabilidade civil diante das lesões

a
interesses
aleatórios
. Essa
técnica

trabalha
com o
deslocamento
da
reparação
: a
responsabilidade

retira

sua

mira
da
vantagem

aleatória
e,
naturalmente
,
intangível
, e
elege
a chance
como

objeto
a ser
reparado
" (CARNAÚBA, Daniel Amaral. A
responsabilidade
civil pela
perda
de
uma
chance: a
técnica

na

jurisprudência

francesa
. In:
Revista
dos
Tribunais
, São Paulo, n.
922,
ago
,
2012).
2. Na
configuração da responsabilidade pela perda de uma chance não se vislumbrará o dano

efetivo

mencionado
,
sequer
se
responsabilizará
o
agente

causador

por
um
dano

emergente
,
ou

por

eventuais

lucros

cessantes
, mas
por
algo
intermediário
entre um e outro,
precisamente
a
perda
da
possibilidade
de se
buscar

posição

mais

vantajosa
, que
muito

provavelmente
se
alcançaria
,
não
fosse o
ato

ilícito

praticado
. 3. No
lugar
de
reparar

aquilo
que
teria

sido
(
providência

impossível
), a
reparação
de chances se volta
ao
passado,
buscando
a
reposição
do que
foi
. É
nesse

momento

pretérito
que se
verifica
se a
vítima

possuía

uma
chance. É
essa
chance,
portanto
, que
lhe

será

devolvida
sob a forma de
reparação
. 4. A
teoria da perda de uma chance não se presta a reparar

danos

fantasiosos
,
não

servindo

ao

acolhimento
de
meras

expectativas
, que
pertencem

tão

somente

ao
campo do
íntimo

desejo
,
cuja

indenização
é
vedada

pelo

ordenamento

jurídico
, mas sim um
dano

concreto
(
perda
de
probabilidade
).
A

indenização

será

devida
,
quando

constatada
a
privação
real e
séria
de chances,
quando

detectado
que,
sem
a
conduta
do
réu
, a
vítima

teria

obtido
o
resultado

desejado
. 5. No
caso

concreto
,
houve

venda
de
ações

sem

a

autorização
do titular,
configurando
o
ato

ilícito
. O
dano

suportado

consistiu

exatamente

na

perda
da chance de
obter

uma

vantagem
, qual
seja
a
venda

daquelas

ações

por

melhor
valor.
Presente
,
também
, o
nexo
de
causalidade
entre o
ato

ilícito
(
venda

antecipada

não

autorizada
) e o
dano
(
perda
da chance de
venda

valorizada
),
já
que a
venda

pelo
titular das
ações
,
em

momento

futuro
,
por

melhor

preço
,
não

pode

ocorrer

justamente

porque

os

papéis

já

não

estavam

disponíveis
para
serem

colocados

em

negociação
. 6.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1540153/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
17/04/2018,
DJe
06/06/2018)

Em
análise
do
caso

concreto
,
é
inquestionável
que a
parte

reclamante

foi

eliminada

d
o
certame

em
que
se
inscreveu
,

por
culpa da
parte

reclamada
, que
extraviou

seu

cartão
de
respostas
,

ensejando

a

aplicação

da

teoria

da
perda
de
uma
chance
ao

caso

concreto
e
justificando

o
deferimento
de

indenização
.

Considerando os critérios adotados pelo STJ, o arbitramento deve considerar a probabilidade maior ou menor
que a vítima teria
de obter a vantagem
que alega ter perdido
. Na hipótese em análise,
a
p
arte reclamante foi impedida de concorrer à vaga, mas isso não quer dizer que
seria aprovada
.

Desse

modo, o arbitramento deve se dar de forma módica, raz
ão pela qual fixo a indenização em R$8.000,00.

Dano moral.

A

falha na prestação de serviço
,
que frustra significativamente a expectativa do cidadão, caracteriza
dano moral.

Nesse sentido
,
já se posicionou esta Turma Recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Em
caso
de
cancelamento
de
voo
,
sem
a
devida

reacomodação
do
consumidor

na

mesma
data e
horários

segundo
a
legítima

expectativa

quando
da
contratação
dos
serviços
, é de se
reconhecer
o
direito
a
reparação

pelos

danos

materiais

comprovados e dano moral decorrentes do desconforto e angústia

experimentados
,
bem

como
da
frustração
pela
impossibilidade
de
participar
do concurso
público
.
Não
se
mostra

cabível
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
dos
danos

materiais

alegados

em

função
da
realização
de
curso

preparatório
para concurso
público
, sob
pena
de se
interferir

na

esfera
do
conhecimento

adquirido
, o qual
não
se
perde

pelo
simples
fato
da
parte

não

ter

realizado
o concurso. Para o
arbitramento
da
reparação

pecuniária

por

danos

morais
, o
juiz

deve

considerar

circunstâncias

fáticas
e
repercussão
do
ato

ilícito
,
condições

pessoais
das partes,
razoabilidade
e
proporcionalidade
. (TJ-MG - AC: 10000221911696001 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de
Julgamento
: 14/10/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 17/10/2022)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO SEM O AVISO PRÉVIO. POSSIBILIDADE DE REACOMODAÇÃO EM VOO QUE PARTIRIA SOMENTE 3 DIAS APÓS AO INICIALMENTE CONTRATADO. O AUTOR NÃO REALIZOU A VIAGEM E PERDEU PROVA DE CONCURSO
PÚBLICO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MAJORADO. FIXADO NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RR - RI: 0825657-59.2023.8.23 .0010, Relator.: CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/03/2024, Turma Recursal, Data de Publicação: 08/04/2024)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a
frustração
de
expectativa

em

participar
do concurso
público

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

Isto
porque
o
fato

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
, frustração
e
ansiedade
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto, principalmente a frustração em não participar do concurso público e perda da chance de sua aprovação,
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$
5
.000,
00
(
N.U 1007472-14.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
s

quantia
s
de
: a)

R$ 8.000,00 (
oito
mil reais),
a
título
de
indenização pela perda de uma chance
;
e
b)
R$ 5.000
,00 (cinco mil reais), a título de

danos

morais
.
Essa
s
quantias deverão ser
atualizada
s

pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
(
STJ AgInt no AREsp 703055/RS), devendo ser deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
cf.
Súmula
362 do STJ)
,
para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025